Tribunal: TJMT
Processo: 1016970-12.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016970-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (AGRAVADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), RENATO MACEDO BURANELLO - CPF: 150.052.068-33 (ADVOGADO), JULIANA SILVA BENTO - CPF: 455.309.778-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -

PRELIMINAR - FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO – RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM PRECISAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – HIPÓTESE QUE NÃO INCIDE A PRESCRIÇÃO TRIENAL – PROLONGAMENTO DA DÍVIDA POR MEIO DE PROGRAMA DE INCENTIVO DO GOVERNO FEDERAL – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELA VIA DA EXCEÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Não se cogita de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais contrapõem-se adequadamente aos fundamentos da decisão agravada.

II -

A ação de execução foi ajuizada em 22.04.2022, portanto, sem qualquer incidência de prescrição, isso porque, o prazo prescricional do título em questão prescreve em 5 anos, consoante se infere do inciso I do § 5º do artigo 206 do Código Civil.

III -

A via estreita da exceção de pré-executividade não comporta a almejada análise da origem da dívida, a qual demandaria nítida ampla dilação probatória.

IV -

Esse mesmo entendimento se aplica à questão atinente à possibilidade de ser atendido por meio de programa disponibilizado pelo BNDES, para fins de renegociação e prolongamento de dívidas oriundas de financiamento rural.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de nº 0004246-90.2020.811.0055, ajuizada por YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.

Para tanto, sustentam os agravantes que, dado o decurso de tempo, a pretensão creditícia da agravada, lastreada em “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”, que por sua vez teve origem em duplicatas mercantis, encontra-se extirpada pela prescrição trienal.

Alegam que a dívida cobrada pelo agravado está enquadrada em programa de apoio do governo federal, por meio do BNDES, que permite o alongamento/prorrogação da dívida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Em suas contrarrazões, o agravado suscitou a preliminar de falta de dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO
- PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE

Eminentes pares:

Acerca da preliminar de falta de dialeticidade, o agravado aduziu que os agravantes não teriam impugnado efetivamente todos os fundamentos de fato e de direito da decisão agravada, razão pela qual, o recurso sequer deveria ser conhecido.

Com efeito, não se cogita de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais contrapõem-se adequadamente aos fundamentos da decisão agravada.

Conforme relatado, os agravantes apresentaram, de forma absolutamente compreensível, todos os fundamentos pelos quais entendem que a decisão agravada não prospera, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, bem como, a possibilidade de prolongamento da dívida por meio de programa do Governo Federal.

Assim, ante exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de dialeticidade.

É como voto.

III. VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Na referida exceção de pré-executividade, a parte executada, ora agravante, pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, bem como, o direito de alongamento da dívida exequenda, permitida por meio de norma editada pelo BNDES.

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

Com efeito, verifica-se que o primeiro ponto de insurgência diz respeito à prescrição da pretensão executiva, eis que o título exequendo estaria extirpado pela prescrição trienal.

Todavia, verifica-se que da prova documental apresentada nos autos de origem, que a ação de execução está amparada em “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”, conforme leitura no id nº. 71162084 – Pág. 17 em diante, com os seguintes vencimentos:

A ação de execução foi ajuizada em 22.04.2022, portanto, sem qualquer incidência de prescrição, isso porque, o prazo prescricional do título em questão prescreve em 5 anos, consoante se infere do inciso I do § 5º do artigo 206 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

No tocante a tese de prescrição trienal suscitada pelo agravante, verifica-se que a pretensão da parte perpassa pela discussão acerca da própria origem da dívida, que implicaria, assim, na inadmissão dos instrumentos de confissão de dívida, para dar lugar a duas duplicatas mercantis, que teriam sido firmadas entre as partes e corresponderiam à
causa debendi
.

Todavia, a via estreita da exceção de pré-executividade não comporta a almejada análise da origem da dívida, a qual demandaria nítida ampla dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, meio defensivo de origem doutrinária admitido pela jurisprudência, consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento do Julgador, nos próprios autos da execução, e independentemente de penhora, embargos ou impugnação, matérias de ordem pública, suscetíveis de serem apreciadas de ofício, e que não exijam dilação probatória. 2. As alegações de nulidade do título executivo e ilegitimidade passiva demandam dilação probatória de modo que não se mostra possível o acolhimento da exceção de pré-executividade. 3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.170351-5/001, Relator (a): Des. (a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 28/09/2022)

Esse mesmo entendimento se aplica à questão atinente à possibilidade de ser atendido por meio de programa disponibilizado pelo BNDES, para fins de renegociação e prolongamento de dívidas oriundas de financiamento rural.

Ademais, o próprio crédito em questão, em princípio não possui qualquer identidade com aqueles amparados pela Lei nº 4.829/1965, a qual sistematiza o crédito rural.

O caso aqui se trata de mero instrumento particular de confissão de dívida, sem qualquer interesse público aparente, que permitiria ao devedor, as benesses de quaisquer programas, inclusive no âmbito federal, para fins de prolongamento, refinanciamento ou incentivo ao setor rural.

Assim, diante desse quadro, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022